Tribunal: TJDFT
Processo: 0744408-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744408-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ativa Fomento Mercantil Ltda - ME Agravada: Laura Pantoja Moraes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ativa Fomento Mercantil Ltda - ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas nos autos do processo no 0706122-90.2022.8.07.0019. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com as regras previstas nos moldes dos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator